Tribunal: TJMT
Processo: 1006048-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006048-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Aquisição, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), JESELDA MARIA SCHAEDLER DA SILVA - CPF: 538.035.071-20 (AGRAVANTE), COMARCA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (AGRAVADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA (AGRAVADO), ESPOLIO DE ERIKA SCHAEDLER - CPF: 901.070.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ERICO JOSE SCHAEDLER (TERCEIRO INTERESSADO), JESELDA MARIA SCHAEDLER DA SILVA - CPF: 538.035.071-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL MESSIAS DA SILVA - CPF: 488.466.279-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO HALAS (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM JOSE SCHAEDLER - CPF: 663.485.449-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALIA TERESINHA SCHAEDLER - CPF: 881.026.299-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO SUMÁRIO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA COMO TÍTULO HÁBIL PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – POSSE MANSA E PACÍFICA HÁ MAIS DE 25 ANOS – DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – POSSIBILIDADE DE SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA NOS PRÓPRIOS AUTOS DE INVENTÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1. É admissível, nos autos de inventário, o reconhecimento de contrato particular de compra e venda como título hábil para transferência de propriedade quando comprovada a posse mansa e pacífica pel
a

de cujus
e seus sucessores por mais de 2
0
anos.

2. O princípio da economia processual recomenda a solução da controvérsia no próprio procedimento sucessório, evitando o ajuizamento de ação autônoma de adjudicação compulsória, quando todos os elementos necessários à resolução da questão já se encontram nos autos.

3. Havendo reconhecimento do contrato pelos vendedores, assinatura de duas testemunhas, recolhimento de tributos e ausência de contestação à posse, mostra-se desarrazoada a exigência de nova ação judicial.

4. Deve ser reconhecida a validade do instrumento particular de compra e venda como título hábil para a transferência do imóvel aos herdeiros.

5. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JESELDA MARIA SCHAEDLER e OUTROS

contra a decisão proferida na
Ação
de Arrolamento Sumário nº
0003250-18.2005.8.11.0088
ajuizada em face de
ESPOLIO DE
ERICO JOSE SCHAEDLER e OUTRA
,
que indeferiu o pedido das agravantes para que fosse reconhecida
a legalidade do instrumento particular de compra e venda a fim de que se torne título judicial para que possa apresentar junto ao Cartório de Registro de Imóveis deste Município
.

Insurgem-se o
s agravantes alegando que exerce
m
a posse mansa e pacífica do bem há mais de 2
0
anos, sem qualquer contestação válida, configurando-se, assim, a usucapião extraordinária, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil. A longa permanência no imóvel, aliada à inexistência de oposição, consolida seu direito à propriedade.

A
firmam que a
propositura de nova ação para discutir a titularidade do imóvel seria manifestamente incabível, uma vez que todos os requisitos legais para a consolidação da propriedade já foram cumpridos no processo em curso
.

Ressaltam que t
odos os encargos inerentes ao processo, incluindo custas judiciais e tributos, foram devidamente recolhidos. Especificamente, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) já foi pago, demonstrando o cumprimento das obrigações tributárias e afastando qualquer impedimento à formalização da propriedade.

Com essas considerações, pugna pela concessão de
efeito suspensivo da decisão recorrida

para g
arantir a manutenção da posse dos a
gravante
s
até o julgam
ento definitivo do recurso, bem como a
reforma da decisão recorrid
a para reconhecer os direitos dos a
gravante
s
sobre a posse
e propriedade do bem litigioso e a
lternativamente, caso não seja possíve
l o reconhecimento da posse da a
gravante, requer-se a conversão dos pedidos em ação de adjudicação

compulsória por sentença nestes autos, garantindo-se o direito de propriedade sobre o bem em questão.

A liminar foi indeferida (ID. 274810356).

O agravado não contrarrazoou, conforme certificado no ID. 288005854.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na origem trata-se de arrolamento sumário dos bens deixados pelo falecimento de ERICO JOSÉ SCHAEDLER e ERIKA SCHAEDLER.

Os herdeiros apresentaram plano de partilha amigável, o qual foi homologado pelo magistrado antecessor (id. 83326834, páginas 5/6).

Em id. 103016567, a inventariante. ROSALIA TERESINHA SCHAEDLER requereu o desarquivamento dos autos pugnando pelo reconhecimento do contrato de compra e venda do imóvel - "Um lote de terra rural, n. 138 com 242 hectares, da gleba vale .do Aripuanã, matr
í
cula 29.689 fls. 022, livro 2 CZ do registro geral, vendido para ERIKA SCHAEDLER em 29/02/2000, bem como suprimento judicial.

Desta feita, pleiteou que seja reconhecida a legalidade do instrumento particular de compra e venda a fim de que se torne título judicial para que possa apresentar junto ao Cartório de Registro de Imóveis d
o
Município, reconhecendo assim a venda à senhora ERICA SCHAEDLER.

Acrescentou a requerente que no momento da aquisição do imóvel, a Sra. ERIKA SCLAEDLER (inventariada) adquiriu o imóvel na modalidade de contrato particular de instrumento de compra e venda, vindo posteriormente a falecer.

Esclareceu que o Cartório de Registro de Imóveis não reconheceu o direito de transferência do imóvel, mesmo amparado em sentença Judicial transitada em julgado e Formal de Partilha, aduzindo que somente por determinação expressa do juízo seria possível efetivar a transferência do imóvel d
e
Matr
í
cula 138 para a "de Cujus" e posteriormente aos herdeiros conforme partilha.

Informou que o imóvel
se
encontra na posse dos herdeiros, os quais aguardam há
mais de 20
anos a efetiva transferência para seus nomes
,
garantindo
,
assim
,
o direito hereditário.

Pois bem.

Conforme entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes à pessoa falecida e que não se encontram devidamente escriturados.

No
caso dos autos,
conforme consta
no

ID
. 83326807, pág.
12,
dos autos originários
,

a inventariante juntou instrumento particular de compra e venda
, vejamos:

O contrato de compra e venda em questão apresenta assinaturas dos vendedores, da compradora e de duas testemunhas, o que, nos termos do art. 784, III, do CPC, já lhe confere força de título executivo extrajudicial. No caso concreto, não há qualquer contestação quanto à autenticidade das assinaturas ou à regularidade da transação.

Importante ressaltar que os agravantes já procederam ao recolhimento de todos os tributos devidos, incluindo o ITCMD, demonstrando boa-fé e compromisso com o cumprimento das obrigações legais.

De acordo com o art. 610 do CPC, a partilha amigável celebrada entre partes capazes é título hábil para o registro imobiliário. No presente caso, não se está a discutir direito de terceiros, mas sim o reconhecimento de contrato firmado pela própri
o

de cujus
antes do seu falecimento.

No caso em tela, restam evidenciados elementos suficientes para o reconhecimento do direito dos agravantes:

1) Os herdeiros exercem posse mansa e pacífica do bem há mais de 25 anos, sem qualquer contestação;

2) O imposto sobre a transmissão causa mortis e doação (ITCMD) foi devidamente recolhido;

3) O formal de partilha já foi expedido e homologado, pendendo apenas seu registro em cartório;

4) Não há litígio entre os herdeiros, havendo consenso quanto à partilha.

Ademais, considerando os princípios da economia processual, celeridade e instrumentalidade das formas, não se justifica a imposição de nova ação judicial para o reconhecimento de um direito que pode ser resolvido nos próprios autos do inventário.

Nesse sentido colaciono ementa de minha lavra,
in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO PELO RITO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO – ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL EM FAVOR DE TERCEIRO – POSSIBILIDADE – BEM ALIENADO EM VIDA – CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – INEXISTÊNCIA E ÓBICE DAS FAZENDAS PÚBLICAS – AUSÊNCIA DE SALTO DA CADEIA DOMINIAL – MERO ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DO BEM AO DOMÍNIO DO TERCEIROS ADQUIRENTE – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMICIDADE E DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL – ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PARA QUE SE PROCEDA A AVERBAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE
PROPRIEDADE JUNTO AO CARTÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em observância ao princípio da economicidade e da efetividade da tutela jurisdicional cabível a adjudicação de bem imóvel alienado em vida para que se proceda a averbação da transferência de titularidade junto ao cartório de registro de imóvel. (N.U 1000540-45.2020.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2023,
Publicado
do DJE 02/06/2023)

O próprio Código de Processo Civil, em seu art. 633, prevê a possibilidade de, após o trânsito em julgado da sentença de homologação da partilha, o juiz determinar a expedição de formal de partilha ou alvará quanto ao bem objeto de sobrepartilha. No caso em análise, estamos diante de situação análoga, pois o bem já havia sido adquirido pela falecida, restando apenas a regularização da transferência.

O princípio da continuidade registral, invocado pelo Cartório de Registro de Imóveis, embora relevante, não pode servir de óbice à efetivação de direitos, especialmente quando há elementos suficientes nos autos para formar a convicção acerca da legitimidade da aquisição do bem pela inventariada.

Nesse contexto, considerando que os agravantes já aguardam há
mais de 20
anos pela efetiva transferência do imóvel para seus nomes, revela-se desproporcional e injustificada a exigência de propositura de nova ação judicial, quando o próprio inventário pode servir como meio adequado para a resolução da questão.

Portanto, em atendimento aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas
,
o pedido alternativo dos
agravantes deve ser acolhido, para que seja determinada a adjudicação compulsória nos próprios autos do inventário, garantindo-se assim o direito de propriedade sobre o bem em questão.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que o juízo a quo proceda à adjudicação compulsória do imóvel (lote de terra rural nº 138, com 242 hectares, da gleba Vale do Aripuanã, matrícula 29689) em favor do espólio de ERIKA SCHAEDLER, nos próprios autos do arrolamento, com subsequente transferência aos herdeiros conforme partilha já homologada, expedindo-se mandado para registro no Cartório de Registro de Imóveis competente.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025